Tribunal: TJPA
Processo: 0003643-95.2011.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003643-95.2011.8.14.0201

RECORRENTE: YORHAN CRISTIAN DA COSTA PANTOJA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO GENÉRICO DE REANÁLISE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico, o qual atestou morte por hemorragia intracraniana, gerada por traumatismo cranioencefálico, provocado por ação contundente. Presentes, também, indícios de autoria. Com efeito, a prova oral colhida em juízo corroborou a tese da acusação, apontando o réu como sendo um dos autores do bárbaro homicídio. Eventual dúvida quanto a autoria e demais circunstâncias envolvendo o delito deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional. Recurso
improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

YORHAN CRISTIAN DA COSTA PANTOJA
,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu genericamente o encaminhamento dos autos à instância
ad quem
, a fim de que o Egrégio Tribunal de Justiça conheça e
reexamine

toda

matéria
havida no processo.

“MM Magistrado, Tendo sido interposto Recurso em Sentido Estrito, exclusivamente pelo réu, e mais, à luz da independência funcional do subscritor, o qual não verificou fundamento recursal nos autos, a despeito de crer na inocência do recorrente e, em consonância com a jurisprudência pátria, pugna pelo encaminhamento dos autos à instância ad quem, a fim de que o Egrégio Tribunal de Justiça conheça e reexamine toda matéria havida no processo. São os termos em que pede Deferimento”

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da
pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos

delituosos

narrados na inicial acusatória.
Verbis
:

“[...] na madrugada do dia 14 de maio de 2011, na Invasão denominada Tocantins, o denunciado desferiu golpes de terçado e pauladas na vítima, causando-lhe lesões suficientes à sua morte. Na data do crime, a vítima ingeria bebidas alcoólicas com um ar quando a mãe do denunciado, Maria Dolores dos Santos, pediu para acompanha. No entanto, após beberem juntos por algum tempo, a vítima resolveu expulsá-la do bar, devido ao seu estado de embriaguez, empurrando-a para fora do estabelecimento. Ao ser informado por sua genitora do ocorrido, o denunciado, na companhia de Elilson, decidiu tomar satisfações com a vítima, iniciando uma briga, uma vez que também foi questionado acerca do homicídio do vigia Luiz Tibúrcio Gonçalves, ocorrido na mesma data, e no qual a suspeita recaía sobre o mesmo e seus amigos. Diante da confusão, a proprietária do bar resolver encerrar as atividades para que todos fossem embora. Ato contínuo, o denunciado e Elilson foram se armar com pedaços de madeira e terçado, e seguiram no encalço da vítima, que não conseguiu fugir, passando a ser espancada. Após abandonarem a vítima agonizando em uma passagem ao lado de sua residência, o denunciado e Elilson, resolveram voltar e continuar o espancamento. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os moradores revoltados com os assassinatos da vítima e do vigia, agrediram Elilson até a morte, tendo o denunciado empreendido fuga do local [...]” (SIC)

O réu requereu genericamente o reexame da pronúncia.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes
prova da materialidade e indícios
de
autoria
.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico de id. doc. 28323924, o qual atestou morte por hemorragia intracraniana, gerada por traumatismo cranioencefálico, provocado por ação contundente. Veja-se:

“[...] DESCRIÇÃO - Exame Externo - O exame revelou cadáver trajando camisa branca com detalhes preto e azul, cueca azul coz branco, calça comprida azul Jeans, cabelos lisos pretos, íris preta, medindo aproximadamente 1.68 m, em regular estado de nutrição , compleição média, tatuagem na forma de Elilson com localização no(a) escapularcs transversalmente, tatuagem na forma de Mulher, espada com localização no{a) lateral perna esquerda, livores de coloração vinhosa, localizado(s) Dorsalmente, fixados; não apresenta rigidez cadavérica; còmeas semi-opacificadas . Lesões Externas - Blcfarohcmatoma bilateral. Escoriações irregulares distribuídas nas regiões: acromial esquerda, escapular esquerda, frontal, nasal, orbitária direita, malar direita, bucinadora direita. Seis peridas contusas, de 2,5; 4,0; 4,5; 6,5; 5,0 c 9,5cm de extensão cada, localizadas respectivamente nas regiões: parietal direita, parietal esquerda(02), fronto-parietal direita, occipital à esquerda(02). Exame Interno - Técnica Rokitansky - Praticada a incisão bimastóldea no couro cabeludo, deslocados e rebatidos os retalhos observou-se: Hematoma sub-galeal distribuído nas regiões: parietais, frontal e occipital à direita e à esqüerda. Retirada a calota craniana verificamos hemorragia cerebral e cerebelar. Retirado o encéfalo observamos fratura do asoalho das órbitas. Dispensado o exame do tórax e abdômen, em virtude de estar patente a causa da morte. Examefs) Complementyfes): Dosagem Alcoólica, Método Utilizado: Cromatografia Gasosa em sangue total. Constatou-se 0,76 gramas de Álcool Etílico por litro de sangue. assinado(a) pelo(a) Perito Criminal Vanja Maria Nascimento Pinto. Tipagem Sangüínea, Material Recebido: Sangue; Método Utilizado: Imunohematológlco por aglutinação Direta [...]” (SIC)

Presentes, também, indícios de autoria. Com efeito, a prova oral colhida em juízo corroborou a tese da acusação, apontando o réu como sendo um dos autores do bárbaro homicídio. Transcrevo trecho do processo com o resumo da
prova oral
colhida

durante o
sumário de culpa:

“[...] MARIA DE NAZARÉ FREITAS ALBUQUERQUE (ID 54744911), dona do bar, apresenta receio em delatar o que presenciou na data, porém confirma que presenciou o momento em que MEFFERSON e KILAU discutiam por conta de MARIA DOLORES (10min20s), tendo a vítima desferido tapa contra KILAU o que lhe gerou revolta. Também reitera que ouviu os gritos da vítima (18min30s). ANNE JAMILE LISBOA REIS (ID 54744921), vizinha da vítima, ouviu os pedidos de ajuda de MEFFERSON e ligou para a polícia.
ALEXANDRE LIMA SANTOS (ID 54744926), amigo da vítima, ao chegar no local após o crime, ouviu de populares que KILAU e YORHAN seriam os responsáveis (01min20s), que casal de amigos teriam visto o momento em que o crime ocorreu (02min45s) [...]”

Como se pode ver, a decisão de pronúncia se mostra escorreita e se encontra muito bem baseada em prova da materialidade do crime e fortes indícios de sua autoria.
Assim, eventual dúvida quanto ao autor e demais circunstâncias envolvendo o delito deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia indevidamente

suprimindo

a

sua

competência

constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024